Tribunal: TJMT
Processo: 1003768-90.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003768-90.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[KRAUSPENHAR E HARTMANN COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.507.766/0001-83 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), GLAUCIANO FRANCISCO DE AMORIM (ASSISTENTE), TIAGO BIZARRO DE BEM (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EMPRESARIAL – FURTO QUALIFICADO – DANOS CAUSADOS NOS MAQUINÁRIOS DE REVENDA – NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – BENS ESTACIONADOS AO AR LIVRE – CLÁUSULA ABUSIVA – RESTRIÇÃO AMBÍGUA QUE ESVAZIA O PRÓPRIO RISCO CONTRATADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 47 E 51, INCISO IV E §1o, DO CDC – NEGATIVA INJUSTA – COMPROVAÇÃO DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS – INDENIZAÇÃO LIMITADA AO VALOR DA APÓLICE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.o 1003768-90.2021.8.11.0003

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 120696469) que deu provimento em parte ao Apelo interposto em face de
KRAUSPENHAR E HARTMANN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
.

Inconformada, a Embargante maneja o vertente Recurso com o fim específico de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Assevera que não houve manifestação expressa dos
arts. 757, 760, 884, 944, todos do CC, arts. 373, 489, § 1.o, IV, 1.022, Parágrafo Único, inciso II, e 1.025, todos do CPC e art. 54 do CDC.

Aduz que o acórdão foi omisso em relação aos prejuízos não comprovados.

Assim, requer o provimento dos Declaratórios, visando prequestionar os artigos citados.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de abril de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022